Tribunal: CARF
Processo: 11065.902152/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902152/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.924 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
DIMARI INDUSTRIAL DE COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL.
A retificação da PER/DCOMP por erro material depois de o contribuinte ter
sido intimado do despacho decisório é possível, mediante a apresentação de
documentos fiscais e contábeis, comprovando o erro cometido no seu
preenchimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação, desde que faça
prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de saldo negativo de IRPJ
do ano 2003 no valor de R$ 28.258,72 e homologar a compensação até o limite desse saldo
negativo ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902152/2008-76
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.924 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902152/2008-76

Trata-se de processo administrativo decorrente de DCOMP apresentada pelo
Recorrente para formalizar a compensação de determinado crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ com determinado débito de sua responsabilidade.
Por meio de Despacho Decisório, porém, o direito creditório não foi reconhecido,
sob a justificativa de insuficiência de crédito, pois o DARF vinculado ao pagamento a maior já
teria sido utilizado para quitar débito informado pelo próprio contribuinte em DCTF, e, assim,
não restaria mais saldo disponível.
A DRJ, no acórdão recorrido, justificou o indeferimento da manifestação de
inconformidade da seguinte maneira: primeiro, entendeu que o processo administrativo não se
prestaria a retificar DCTF e; segundo, de que o contribuinte não teria atacado os fundamentos do
despacho decisório, emitido com base em DCTF válida, eficaz e espontaneamente apresentada,
nos termos dos arts. 17 e 16 do Decreto 70.235/72 e, logo, não conheceu da manifestação de
inconformidade.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que os
motivos de discordância relativos ao indeferimento da compensação pela autoridade de origem
se fundam em: ocorrência de erro de fato, já que o contribuinte indicou como fundamento do
crédito o pagamento indevido ou a maior, quando na verdade, tratava-se de saldo negativo de
IRPJ. Alega que, superado o erro de fato, reconhecendo o crédito como originário de saldo
negativo de IRPJ, não haveria outra alternativa senão reconhecer o direito creditório do
contribuinte. Além disso, considera que a negativa na análise do direito creditório violaria os
princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, verdade material e o artigo 112 do
CTN.
O CARF, apreciando a peça recursal, e buscando mais informações relativas aos
pagamentos de estimativas referentes ao ano calendário referido, converteu o julgamento em
diligência, por meio de Resolução.
Após retorno dos autos em diligência, o contribuinte apresentou manifestação ao
resultado.
Na sequência, os autos retornaram a este Colegiado para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e, cumprindo os demais requisitos de
admissibilidade, passo a conhece-lo.
Conforme já informado no relatório supra referido, busca o contribuinte o
reconhecimento de direito creditório lastreado em saldo negativo referente ao ano calendário de
2003, para compensar débitos relativos ao ano calendário de 2004.
Alega que, por erro de fato ou erro material, transmitiu erroneamente a
informação relativa à origem do crédito tributário referente ao saldo negativo do ano calendário
de 2003 e que, por tal motivo, não teve o direito creditório reconhecido pela autoridade de
origem.
Nesse aspecto, venho decidindo, na linha dos entendimentos correntes do CARF,
que o erro material ou de fato é perfeitamente superável, ainda que não signifique
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.924 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902152/2008-76

necessariamente o reconhecimento do direito creditório, que deve ser munido de provas
documentais que corroborem para seu reconhecimento.
Assim, a possibilidade de retificação da DCTF, mesmo após notificação do
contribuinte do Despacho Decisório que não homologou a compensação, é viável, e encontra
recorrente entendimento favorável no âmbito da jurisprudência administrativa, como se pode
observar, por exemplo, no Acórdão n. 3002000.481, da 2a Turma Extraordinária da 3a Seção de
Julgamento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário:2009
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INTIMAÇÃO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO PELA DRJ.
A retificação da DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho decisório
é possível, mediante a apresentação de documentos fiscais e contábeis, comprovando o
erro cometido no seu preenchimento.
Com fundamento no art. 60 do Decreto no 70.235/72, os autos deverão retornar à DRJ
para que proceda à verificação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, sob
pena de supressão de instância.
No mesmo passo, tenho entendido haver possibilidade de retificação posterior de
PER/DCOMP, por erro material, conforme já entendeu o Conselho Superior de Recursos Fiscais,
no Acórdão n. 9101-004.141 – CSRF / 1a Turma, no julgamento do processo n.
15374.907132/2008-59:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. É autorizada
a retificação de PER/DCOMP, para análise do direito creditório, quando verificado erro
material no preenchimento desta declaração. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
Naquele julgamento, vale destacar a inteligência do voto vencedor, a respeito da
possibilidade da retificação de DCOMP:
De toda forma, alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da possibilidade de
retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando temporalmente a retificação de
DCOMP na qual se verifique erro material evidente, sendo, portanto, admissível a sua
correção. No caso dos autos, há erro evidente demonstrado ao longo do processo.
Assim, voto para dar provimento ao recurso especial do contribuinte.
Ainda, reproduzo a ementa do Acórdão n. 1803-002.004 – 3a Turma Especial, 1a
Seção de Julgamento do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-
calendário: 2003
ERRO DE FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e compensaçã
o

PER/DCOMP,
é
admissível
sua
retificação,
independentemente de ter ou não havido apreciação do direito creditório pela
Administração Tributária, devendo o pedido ser analisado pela unidade de
origem.

Todavia, a retificação do crédito constante em DCTF/PER/DCOMP, que
constituem elemento de confissão de dívida, é possível, mas depende de comprovação
documental para proceder à retificação, nos termos do art. 170 do CTN.
Nesse aspecto, segundo alega o contribuinte,
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.924 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902152/2008-76

1.1 - No ano-calendário de 2003, a Recorrente efetuou o recolhimento do IRPJ através
da modalidade de cálculo sobre o lucro real anual, tendo sido constatado, no
encerramento do exercício, um saldo negativo no montante de R$ 47.358,01, tal como
ficou consignado na Ficha 12-A da sua DIPJ.
1.2 - Os recolhimentos das estimativas mensais que compuseram referido saldo
negativo de IRPJ podem ser assim demonstrados:

1.3 - Esse saldo negativo (recolhimento a maior) gerou um crédito para a Recorrente,
que passou a utilizá-lo desde o mês de abril de 2004, através de PER/DCOMP's. Ocorre
que ao elaborar as PER/DCOMP's a Recorrente cometeu um equívoco na tipificação
dos créditos, ou seja, indicou a origem dos respectivos créditos como se pagamento a
maior fosse, quando, na verdade, se tratavam de saldo negativo de IRPJ.
1.4 - Assim procedendo, quando da realização das PER/DCOPM's, a Recorrente indicou
como pagamento indevido ou a maior os próprios valores que compuseram os
recolhimentos por estimativa, razão pela qual a Secretaria da Receita Federal, ao
processar as compensações realizadas, constatou que os mesmos não estavam
desvinculados de débitos, ou seja, não se tratavam de pagamento indevido ou a maior.
1.5 - Como se vê, os fatos que levaram a Delegacia da Receita Federal a não reconhecer
as compensações realizadas pela Recorrente decorrem de mero erro formal na
tipificação do crédito, o que não descaracteriza a existência deste, uma vez que, na
verdade, as compensações realizadas pela Recorrente referem-se ao saldo negativo de
IRPJ do ano calendário 2003, cujo valor do DARF objeto da PER/DCOMP respectiva
está nele incluído.
1.6 - Assim, o valor da PER/DCOMP objeto da compensação no mês de abril de 2004,
no valor de R$ 1.482,29, teve por base o IRPJ 2003. Para comprovar a veracidade dessa
afirmação, a Recorrente elaborou um quadro demonstrativo indicando, mês a mês, de
que forma utilizou o saldo negativo de IRPJ do ano de 2003.

Assim, superando o não conhecimento da manifestação de inconformidade, o
CARF, em homenagem ao princípio da verdade material, produziu a Resolução n. 1201-000.294,
decidindo pelo retorno dos autos em diligência, para averiguação do direito creditório alegado
pelo contribuinte.
Consta no Relatório da Diligência, fls.99, gerado no âmbito da discussão no
Processo n. 11065.902149/2008-52, por sua vez voltado à verificação do direito creditório pleiteado
na DCOMP no 20963.752.290404.1.3.04-0382, as seguintes informações, especialmente referentes
ao fundamento para a não homologação do Despacho Decisório, fl.302, que se restringiu à não
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.924 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902152/2008-76

localização do DARF (DARF no valor de R$ 2.809,30, recolhido em 30/09/2003) para quitar o
valor de R$ 1.482,29 (mês de março de 2004) informado pelo contribuinte:
7. De acordo com a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ/2004 - ano-calendário 2003 (fls. 110 a 124), transmitida em 30/06/2004, com base
no Lucro Real Anual, ao final do ano em questão foi apurado Saldo Negativo de IRPJ
no montante de R$ 47.358,01 (quarenta e sete mil trezentos e cinqüenta e oito reais e
um centavo), conforme reprodução da Ficha 12A:
(...)
8. A dedução "Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa" originou o Saldo
Negativo IRPJ e consta informada na DIPJ 2004 como sendo o resultado do somatório
das estimativas de IRPJ a pagar apuradas nos meses de janeiro/2003 a dezembro/2003
(R$ 41.633,90) e o somatório do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (R$
5.724,37), conforme abaixo demonstrado:
(...)
9. Em relação às estimativas mensais de IRPJ, na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF (fls.125 e 126) constatou-se que apenas foram informados
os débitos referentes aos períodos de apuração de julho/2003 a dezembro/2003 e
maio/2003, sendo este em valor inferior ao apurado na DIPJ2004. Demonstra-se a
seguir:
(...)
10. Os pagamentos foram confirmados e constam vinculados aos débitos de IRPJ das
estimativas de julho/2003 a dezembro/2003 (fls. 127 a 130), exatamente como
confessados em DCTF.
(...)
11. Diante da ausência de informações relativas aos débitos apurados de janeiro/2003 a
junho/2003, por intermédio do Termo de Intimação SEORT no 297/2018 (fls.105/106 e
ciência às fls.107/108) foi solicitado que a empresa demonstrasse e comprovasse as
compensações que realizou para quitar as apuradas nos meses de janeiro a junho do ano-
calendário de 2003.
12. Decorrido o prazo para atendimento à intimação, sem que houvesse resposta, não
houve comprovação do montante de R$ 19.072,54 informados na DIPJ para as
estimativas em questão.
(...)
13. O IRRF no total de R$ 5.724,37 utilizado ao longo dos meses de 2003 foi
confirmado pelas informações da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
- Dirf, apresentadas pelas fontes pagadoras e relativas aos rendimentos sob os códigos
de receita 3426, 5706 e 6800 (fls. 131 a 144).
14. Assim, na ficha 12A "Cálculo do IR sobre o Lucro Real", da DIPJ/2004 transmitida
em 30/06/2004, a dedução intitulada "Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa"
deve ser alterada para o valor de R$ 28.258,72 e, por conseguinte, o Saldo Negativo de
IRPJ no valor de R$ 28.258,72 (vinte e oito mil, duzentos e cinqüenta e oito reais e
setenta e dois centavos), relativamente ao ano-calendário de 2003.
(...)
Conclusão
15. Constata-se que as estimativas de julho/2003 a dezembro/2003 foram pagas com
Darf que existem e estão alocados aos débitos confessados em DCTF (total de R$
22.561,35) também foram pagas com IRRF, confirmado em Dirf (total de R$ 5.724,37)
resultou em R$ 28.285,72, por conseguinte, Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário
2003 no valor de R$ 28.258,72.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.924 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902152/2008-76

16. Os pagamentos pleiteados como indébitos nos processos abaixo relacionados
constam vinculados às estimativas IRPJ e foram aproveitados na composição do Saldo
Negativo IRPJ - ano-calendário 2003.
Como se pode observar, portanto, o Relatório de Diligência, ainda que
reconhecendo parte do saldo negativo declarado pelo recorrente (estimativas de julho a
dezembro de 2003 mais IRRF devidamente comprovado), reconheceu também o pagamento do
valor de R$ 3.346,43, referente à estimativa de setembro de 2003 (ambos valores informados em
DCTF e DIPJ), que foi o crédito utilizado para a compensação referente ao período de março de
2004.
Por outro lado, em resposta à diligência, no âmbito daquele processo (Processo n.
11065.902149/2008-52) o contribuinte acrescentou:
Segundo consta no relatório da diligencia, os valores relativos as estimativas de julho
de 2003 a dezembro de 2003 foram pagos com DARF que estão alocadas aos débitos
confessados em DCTF, apresentando saldo negativo de IRPJ no ano calendário 2003 de
R$ 28.258,72.
Consta também do relatório da diligencia que não há comprovação dos débitos apurados
de janeiro, fevereiro, março, abril e junho de 2003.
No entanto, conforme já demonstrado na planilha juntada ao recurso voluntário, nos
meses de janeiro a junho de 2003, os valores de IRPJ dos meses janeiro, fevereiro,
março, abril e junho de 2003, foram compensados com a utilização de créditos do ano
de 2002.
(...)
Assim, não há como juntar DARF de pagamento naqueles meses pagos através de
créditos compensados, conforme quadro supra.
Veja-se que estas compensações eram referentes ao ano de 2002, que por sua vez se
referia a créditos de anos anteriores, logo, para se apurar cada compensação, somente
com pericia nos livros contábeis da Recorrente.
Por todo o exposto, requer digne-se Vossas Senhorias em receber o presente aditamento,
tempestivamente protocolado no prazo de 30 dias a contar da ciência ocorrida em
27/09/2018, para reconhecer o saldo negativo IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro,
março, abril e junho de 2003, e, no mérito, lhe seja dado provimento para reformar o
acórdão atacado através do Recurso cujo julgamento foi convertido em diligencia,
afastando a glosa da compensação, porquanto decorrente de direito creditório
comprovado.
Reforce-se, todavia, que, embora o contribuinte justifique que o não
reconhecimento de parcela do direito creditório alegado deva-se ao fato de se tratarem de
compensações operadas por saldo negativo do ano calendário de 2002, deveria, se pretendia
efetivamente a comprovação integral do direito creditório alegado, juntar aos autos documentos
comprobatórios que corroborassem para comprovar sua alegação.
Mesmo diante da possibilidade da compensação de estimativas no âmbito do
saldo negativo de IRPJ/CSLL, nos termos o Parecer Normativo COSIT n. 2/2018, tal
reconhecimento também depende que comprovação da liquidez de certeza do direito creditório
pleiteado, o que não foi completamente demonstrado até o presente momento.
Da mesma forma, observe-se que, devidamente intimado pela autoridade
diligenciada, não comprovou, mediante apresentação de livros contábeis ou fiscais que pudessem
permitir a identificação da origem dos valores referentes a créditos dos anos anteriores utilizados
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.924 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902152/2008-76

para a compensação dos meses de janeiro a maio de 2003, limitando-se simplesmente a alegar,
na manifestação à diligência, a necessidade de nova perícia para apuração das informações.
De qualquer forma, ainda que não tenha sido reconhecido completamente o direito
creditório alegado pelo contribuinte, recorda-se que o objeto de discussão do presente
processo, conforme consta na manifestação de inconformidade e no próprio recurso
voluntário, foi reconhecido pela Diligência, e referente tão somente ao pagamento realizado
em 31/09/2003, de estimativa de R$ 3.346,43, por sua vez lastreado ao período de apuração de
setembro de 2003, para compensar débitos referentes ao mês de março de 2004 (com transmissão
em abril de 2004).
Logo, restando incluída o valor pago por DARF entre os valores identificados na
Diligência, entendo que deve ser homologada a compensação pretendida, nos termos do art. 170
do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, voto para DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito creditório de saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 28.258,72, referente ao ano calendário de 2003, em favor do contribuinte,
tal como reconhecido em diligência, bem como homologar a compensação até o limite do saldo
negativo ainda disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital